Tribunal: TJDFT
Processo: 0708034-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausentes as alegadas omissões e contradições na decisão colegiada, no que refere: (i) à ilegalidade dos Autos de Infração e da intimação demolitória; (ii) à regularidade da obra; e (iii) à dispensa de licença para edificação de muro comum.
II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos, elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer entendimento jurídico diverso aos interesses da recorrente (não exsurge a aventada ilegalidade da exigência de apresentação da documentação comprobatória da propriedade da área, à luz da Lei n. 2.105/98 – vigente à época da autuação – item II “D” da ementa).
III. Não há de se falar em ofensa ao Art. 489, § 1o, IV do CPC se a conclusão jurídica, devidamente fundamentada, não satisfaz a pretensão do recorrente.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
V. Por fim, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.